Tribunal: TJES
Processo: 5003175-75.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003175-75.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA ADELAIDE BINDA FINCO e outros
INTERESSADO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5003175-75.2020.8.08.0014

Recorrentes: MARTA ADELAIDE BINDA FINCO, LUIZ MAGNO FINCO

Recorrido(a):
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que o recorrente teria sido cobrado por serviços já cancelados. A sentença
a quo
reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrida à restituição dos valores cobrados indevidamente. No entanto, fundamentou que não restou caracterizado o dano moral indenizável e não é devida a restituição em dobro, o que são causas da irresignação recursal da parte autora.

2. Não há elementos de prova de que os recorrentes tiveram incluída restrição em seu nome, como protesto e negativação, ou que tenham sofrido cobrança abusiva ou vexatória. O prejuízo financeiro será compensado pela condenação à restituição dos valores. Nesse contexto, os recorrentes não demonstraram situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
. A cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

3. Quanto à repetição do indébito em dobro, em atendimento ao disposto no entendimento do STJ (ED nº 1.413.542), não se vislumbra conduta contrária à boa-fé objetiva no caso em apreço, conforme disposto pelo MM. Juiz
a quo.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.